Tribunal: TJMT
Processo: 1000372-45.2025.8.11.0010
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000372-45.2025.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CONQUISTA NUTRICAO ANIMAL LTDA - CNPJ: 43.408.832/0001-54 (APELANTE), ARAMITAN FARIA CASSIANO JORGE DE CARVALHO - CPF: 039.176.341-55 (ADVOGADO), KLEBER MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 522.521.591-20 (APELANTE), CEZALPINO MENDES TEIXEIRA JUNIOR - CPF: 109.735.081-91 (APELADO), JOAO BATISTA DE ARAUJO E SILVA - CPF: 191.131.611-72 (ADVOGADO), ANDERSON OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 834.874.411-87 (ADVOGADO), JOAO VITOR PEIXOTO DE ARAUJO - CPF: 052.868.601-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO
PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos de ação de execução de título extrajudicial, oriunda da 1a Vara da Comarca de Jaciara-MT, que acolheu exceção de
pré
-executividade e extinguiu a execução sob o fundamento de ilegitimidade passiva do executado. A parte apelante sustenta que a ilegitimidade não poderia ter sido reconhecida nessa via, por demandar dilação probatória, e defende a higidez do título executivo, consubstanciado em notas fiscais com comprovantes de entrega assinados por preposto do executado, além do
pagamento parcial dos boletos, que indicaria o reconhecimento da dívida. O apelado, por sua vez, alega que não assinou as notas promissórias, reiterando sua ilegitimidade passiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível o acolhimento de exceção de
pré
-executividade para o reconhecimento de ilegitimidade passiva quando a matéria exige dilação probatória
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exceção de
pré
-executividade possui cabimento restrito às matérias de ordem pública que não exijam dilação probatória, conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial consolidado.

A ilegitimidade passiva, embora seja matéria de ordem pública, quando baseada em alegação de falsidade de assinatura ou vícios na relação contratual, exige a análise de provas documentais e eventualmente testemunhais, ultrapassando os estreitos limites da cognição incidental da exceção de
pré
-executividade.

A controvérsia sobre a autenticidade das assinaturas e sobre a relação negocial entre as partes impõe a utilização do meio processual adequado para produção probatória, qual seja, os embargos à execução, conforme previsto no art. 914 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A ilegitimidade passiva não pode ser reconhecida por meio de exceção de
pré
-executividade quando a análise da matéria exige dilação probatória
.

A exceção de
pré
-executividade é cabível apenas para matérias de ordem pública cognoscíveis de ofício que independem de instrução probatória.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação de sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Jaciara-MT que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial, acolheu exceção de
pré
-
executividade, extinguindo
a execução por ilegitimidade passiva do executado.

A apelante sustenta que via escolhida pelo apelado não deveria ter sido conhecida, pois a matéria arguida demanda dilação probatória.

Diz que a nota fiscal com comprovante de entrega da mercadoria, assinada por funcionário do executado, constitui título executivo extrajudicial, que o apelado executado efetuou pagamento parcial dos boletos e que ele está se beneficiando da própria torpeza.

Em contrarrazões, o apelado defende a manutenção da sentença, alegando que não assinou as notas promissórias que
embasam a execução, sendo parte ilegítima para figurar no polo passivo.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A exceção de
pré
-executividade, como instrumento de defesa criado pela doutrina e jurisprudência, possui cabimento restrito às hipóteses em que se discutem matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício pelo juiz, e que não demandem dilação probatória.

E
mbora a ilegitimidade passiva seja matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo magistrado, nos termos do art. 485, §3o, do CPC, a verificação da autenticidade da assinatura aposta nos títulos executivos demanda necessariamente dilação probatória, não sendo possível sua análise pela via estreita da exceção de
pré
-executividade.

Além do mais,
a existência de supostos vícios na relação contratual que originou a emissão das notas promissórias
,

demanda exame da relação comercial travada entre as partes, análise documental e, eventualmente, produção de outras provas.

Nesse sentido:

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. Execução de título extrajudicial. Duplicatas. Alegada impossibilidade de comprovar o recebimento das
mercadorias .
Canhotos de recebimento dos produtos assinados por suposto representante da executada. Necessidade de instrução probatória. O incidente de exceção de
pré
-executividade tem cabimento apenas para arguição de questões relacionadas à ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do título exequendo, na falta de preenchimento dos pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo ou das condições da ação, cognoscíveis de ofício. Ou seja, não há espaço para a dilação probatória que não substitui a oposição de embargos à
execução .
Pretensão de incidência de juros de mora a partir da citação. Não cabimento. Dicção do art. 397, do
CC .
Precedentes. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22784994320248260000 Sorocaba, Relator.: Anna Paula Dias da Costa, Data de Julgamento: 17/09/2024, 38a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/09/2024)

Por conseguinte, a análise pretendida pelo
apelado
excede
os limites da cognição incidental permitida na exceção de
pré
-executividade, impondo-se, caso efetivamente desejasse o executado discutir o débito, a interposição dos embargos à execução, nos moldes do art. 914 do CPC.

Pelo exposto, dou provimento ao Recurso para cassar a decisão agravada e determinar o prosseguimento da lide.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025